Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A CIÊNCIA DA VÍTIMA SOBRE A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O apelante insurge-se contra a sentença, alegando insuficiência de provas.
II. Parecer do Ministério Público no sentido de desprovimento do recurso, em razão do robusto contexto probatório carreado aos autos.
III. Recurso cabível e tempestivo, do qual se conhece.
IV. A materialidade e autoria do delito restaram sobejamente demonstradas nos autos (comunicação de ocorrência ID 25093571, fls. 3-4), bem como pela prova oral colhida em juízo.
V. O depoimento da vítima transparece coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial, elementos aptos a confirmar o ânimo suficiente à caracterização do delito, ao afirmar que fora na casa do apelante cobrar um veículo que lhe vendera; que o apelante ligou o ameaçando, afirmando que iria mata-lo, e que “iria encher a cara dele de bala”; que a questão do veículo não foi resolvida, não sendo mais proferida nenhuma ameaça (mídia ID 25093596, 2min00ss a 3min16ss).
VI. Nos delitos praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, geralmente cometidos sem a presença de maiores testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão n. 1209454, DJE 24/10/2020; 2a T. Recursal, acórdão 1182786, DJE 02/10/2019.
VII. Consoante os elementos colhidos nos autos, resulta suficientemente demonstrado que a vítima se sentiu intimidada, ficando temerosa com o comportamento e palavras ameaçadoras proferidas pelo acusado, dirigindo-se à delegacia para registrar a ocorrência policial, tanto é que não mais procurou o réu para resolver a questão relacionada ao negócio entabulado entre ambos.
VIII. Evidenciado o dolo de ameaçar, uma vez que o crime de ameaça é crime formal, que se consuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do mal injusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019).

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.